Tribunal: TJDFT
Processo: 0709883-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Embargos de declaração em apelação cível. Responsabilidade civil de instituição financeira. Alegação de omissão. Excludentes de responsabilidade. Dano moral e quantum indenizatório. Pretensão de rediscussão do mérito. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao reconhecer falha na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar (i) as excludentes de responsabilidade previstas no art. 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, (ii) as teses defensivas relacionadas à regularidade da conduta da instituição financeira e à análise do conjunto probatório, bem como (iii) os critérios utilizados para a configuração e fixação do valor da indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5.O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
6. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem estar amparados em alguma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, 489; CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.